Tribunal: TJBA
Processo: 8008720-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008720-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NILZETE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO LOPES JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO IMPUGNADA A ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. IDENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA DOS GRUPOS E COTAS DOS CONSÓRCIOS INTEGRADOS PELA AGRAVANTE. DISPENSÁVEL A INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. MATÉRIA CONSIGNADA NO VERBETE 245 DA SÚMULA DO STJ. MORA COMPROVADA. JURIDICIDADE DA LIMINAR IMPUGNADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I - A Agravante não nega a contratação e nem desmente a dívida. Aponta supostos vícios formais que impossibilitariam que ela identificasse os contratos, as cotas vencidas e o valor do débito.

II – As notificações extrajudiciais que aparelham a ação informam os consórcios integrados pela Agravante, os grupos e as cotas por ela assumidas.

III - A indicação do valor do débito não é requisito para constituição da mora, visto que essa decorre da mera inadimplência e é comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, conforme Tema Repetitivo 1.132 e Verbete 245 da Súmula do STJ.

IV - No caso concreto

houve a comprovação da notificação válida e o instrumento permitiu à Agravante ter pleno conhecimento do que lhe estava sendo exigido.

Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8008720-28.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

PROVIMENTO

ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA